Tribunal: TJBA
Processo: 8146014-56.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-20
Data de publicação: 2025-09-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8146014-56.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SELMA LINS BAPTISTA

Advogado(s)
:
ANDRE BRANDAO FIALHO RIBEIRO, RODRIGO DO VALLE OLIVEIRA, EVELIN FERREIRA DOS SANTOS NASCIMENTO, RICARDO GESTEIRA RAMOS DE ALMEIDA

APELADO: MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A

Advogado(s)
:
JURANDY SOARES DE MORAES NETO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. MORTE DO SEGURADO. INADIMPLEMENTO DE PRÊMIOS POR 1 ANO E 8 MESES APÓS 18 ANOS DE ADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. SÚMULA 616 DO STJ. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. COBERTURA DEVIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta por beneficiária de seguro de vida visando à reforma de sentença que julgou improcedente pedido de pagamento da indenização securitária, negada pela seguradora sob fundamento de rescisão contratual por inadimplência. O contrato vigorou desde janeiro de 2004, com adimplemento por 18 anos e inadimplência iniciada em janeiro de 2022, antecedendo o falecimento do segurado, ocorrido em 14/09/2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de notificação prévia do segurado acerca do atraso no pagamento do prêmio impede o cancelamento automático do contrato, à luz da Súmula 616 do STJ; (ii) estabelecer se a Teoria do Adimplemento Substancial é aplicável diante do histórico de pagamentos realizados por 18 anos e da inadimplência por apenas 1 ano e 8 meses.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A Súmula 616 do STJ exige prévia comunicação do segurado sobre o atraso no pagamento do prêmio como requisito essencial para a suspensão ou resolução do contrato de seguro.

4 - A dispensa dessa comunicação somente é possível em hipóteses excepcionais, quando o inadimplemento é substancial e avaliado à luz de todo o contexto fático, não se podendo adotar como critério exclusivo a duração da mora.

5 - A Teoria do Adimplemento Substancial impede a resolução contratual quando o devedor cumpre de forma quase integral a obrigação, preservando a boa-fé objetiva e a função social do contrato.

6 - No caso concreto, o adimplemento por 18 anos e a inadimplência por período inferior a dois anos afastam a caracterização de inadimplemento substancial, impondo-se a manutenção da cobertura securitária.

7 - A ausência de prova de notificação prévia ao segurado para purgação da mora torna indevido o cancelamento automático da apólice, evitando-se enriquecimento ilícito da seguradora.

8 - As parcelas inadimplidas devem ser compensadas no valor da indenização, a ser apurado em liquidação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9 - Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1 -

A ausência de prévia notificação do segurado acerca do atraso no pagamento do prêmio impede o cancelamento automático do contrato de seguro, nos termos da Súmula 616 do STJ.

2 - O adimplemento substancial, caracterizado pelo cumprimento da obrigação por 18 anos com inadimplência de 1 ano e 8 meses, impõe a preservação da cobertura securitária.

3 - É devida a indenização securitária quando a seguradora não comprovada a notificação para purgação da mora, compensando-se, contudo, as parcelas inadimplidas.

Dispositivos relevantes citados
:
CC, arts. 763 e 765; CDC, arts. 2º, 3º, § 2º, 54; CPC, art. 85; Súmula 616 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp nº 2.160.515/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 12.11.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 1.685.148/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 16.11.2020; STJ, REsp nº 1.838.830/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 18.08.2020; TJ-RS, Apelação Cível nº 5001829-85.2020.8.21.0157, Rel. Des. Gelson Rolim Stocker, j. 21.03.2024; TJ-SP, Apelação nº 1018562-73.2019.8.26.0002, Rel. Des. Luis Carlos de Barros, j. 14.07.2021; TJ-DF, Apelação nº 0739410-59.2017.8.07.0001, Rel. Des. Arnoldo Camanho, j. 04.09.2019; TJ-MG, Apelação Cível nº 5001787-46.2019.8.13.0625, Rel. Des. José Flávio de Almeida, j. 23.09.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8146014-56.2024.8.05.0001 da Comarca de Salvador/BA, em que figura como Apelante
SELMA LINS BAPTISTA e como Apelada MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E DAR PROVIMENTO ao apelo
, e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA